Tribunal: TJPA
Processo: 0848520-92.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0848520-92.2022.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL FELIX CRUZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MILITAR ESTADUAL. DEMISSÃO COM PERDA DE POSTO E PATENTE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DE PROVENTOS POR ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por militar estadual contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do IGEPREV, para reformar sentença de improcedência e julgar procedente o pedido de ressarcimento ao erário dos valores pagos a título de proventos de inatividade, após a demissão do agravante da Polícia Militar do Estado do Pará, com perda de posto e patente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à manutenção dos proventos recebidos após a sua demissão da corporação militar; (
ii
) estabelecer se o dever de devolução ao erário pode ser afastado com fundamento na boa-fé objetiva do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demissão
ex

officio
com perda de posto e patente, nos termos do art. 46, parágrafo único, da Lei nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará), extingue o vínculo com a corporação e acarreta a perda do direito a qualquer remuneração, inclusive proventos.

O erro que permitiu a continuidade do pagamento de proventos decorreu de falha administrativa operacional do IGEPREV, que
tardou em cancelar o
benefício.

O caso se enquadra no Tema 1009/STJ, segundo o qual valores pagos indevidamente por erro operacional da Administração devem ser restituídos, salvo se comprovada a boa-fé objetiva do servidor, o que não ocorreu.

O agravante tinha pleno conhecimento da sua demissão e das consequências legais, inclusive quanto à perda do direito à remuneração, não sendo crível a alegação de desconhecimento ou confiança legítima na continuidade dos pagamentos.

A jurisprudência nacional firmou entendimento no sentido de que a ausência de boa-fé objetiva impõe o dever de restituição dos valores recebidos indevidamente, como forma de evitar enriquecimento ilícito e garantir a moralidade administrativa.

A alegação de que o prazo prescricional para devolução dos valores deve ser contado a partir da manifestação da PROJUR/IGEPREV, em 11/04/2017, não foi submetida ao juízo de primeiro grau nem à decisão monocrática, configurando inovação recursal, vedada por implicar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A demissão
ex

officio
de militar estadual, com perda de posto e patente, extingue o vínculo com a Administração e acarreta a perda do direito ao recebimento de qualquer remuneração.

Valores pagos indevidamente por erro operacional da Administração devem ser restituídos, salvo comprovação inequívoca de boa-fé objetiva do servidor.

A alegação de desconhecimento da ilicitude dos pagamentos não se sustenta quando o servidor tem plena ciência de ato demissório incompatível com o recebimento de proventos.

Inovações recursais não conhecidas em sede de agravo interno, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.833/2006 (art. 45, §§ 2º e 3º; art. 46, parágrafo único); LC/PA nº 39/2002, art. 14, II; CC, art. 884; CPC,
arts
. 5º, 6º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.769.209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021 (Tema 1009); TJ-DF, Apelação 0700295-04.2022.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 03.08.2022; TJ-MT, Apelação 0006495-03.2013.811.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 26.07.2022; TJ-SP, Apelação 1008972-40.2023.8.26.0032, Rel. Des. Luís H. B.
Franzé
, j. 25.01.2024; TJ-SC, Apelação 5028814-35.2021.8.24.0008, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 08.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0848520-92.2022.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
MANOEL FELIX CRUZ DA SILVA

AGRAVAD
O
:

IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
por
MANOEL FELIX CRUZ DA
SILVA
(
ID
28311330
) contra decisão monocrática (ID

27604337
)

que
deu provimento

a
o recurso de apelação interposto
pelo IGEPREV
, para reformar a sentença e julgar procedente a demanda, invertendo o ônus de sucumbência.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese:

(i) a nulidade da decisão monocrática por desconsiderar elementos relevantes do processo administrativo que evidenciam a legalidade da reserva remunerada “
ex

officio
” concedida ao agravante com base no art. 103, I, da Lei Estadual nº 5.251/85, em razão do atingimento da idade limite para permanência no serviço ativo;

(
iii
) que a exclusão do agravante da corporação, determinada por decreto governamental datado de 05/01/2011, deu-se após a sua transferência para a inatividade, de forma que o recebimento dos proventos decorreu de

ato administrativo legal, sendo realizado de boa-fé;

(
iv
) que a própria autarquia previdenciária permaneceu por anos sem definição sobre o caso, tendo somente em 11/04/2017 a manifestação jurídica da PROJUR, e apenas em 24/05/2022 foi expedida correspondência ao agravante comunicando o cancelamento do benefício;

(v) que não se pode presumir a má-fé do agravante, especialmente diante da sua conduta processual, inclusive por ter ajuizado ações visando à correção do valor dos proventos, o que demonstraria confiança legítima na legalidade do benefício recebido;

(vi) que eventual restituição deve observar o marco inicial da manifestação jurídica da PROJUR (11/04/2017), inclusive para fins de contagem do prazo prescricional;

(
vii
) que a jurisprudência nacional reconhece o direito à manutenção dos proventos adquiridos legitimamente por militares inativos, ainda que posteriormente excluídos da corporação por indignidade.

Requer, ao final, o exercício do juízo de retratação para reconsiderar a decisão agravada, restabelecendo a sentença de improcedência da ação originária. Subsidiariamente, pugna pela submissão do agravo interno à apreciação do colegiado, com o provimento do recurso.

C
ontrarrazões
apresentadas no
ID
28502467
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Manoel Félix Cruz da Silva contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, reformando a sentença de improcedência e julgando procedente o pedido de ressarcimento ao erário dos valores pagos a título de proventos de inatividade entre 02/08/2010 e 01/06/2022, após a demissão do agravante do cargo militar com perda de posto e patente.

São os termos
da fundamentação
da decisão agravada:

“ (...)

Extrai-se dos autos que o apelado foi transferido para reserva remunerada
ex-offício
, e não a pedido como alegado na exordial, conforme Portaria RR nº 1150 de 02/8/2010 (ID25053503, fl. 60) e por meio do Decreto publicado em 6/1/2011 foi demitido
ex-offício
do quadro da Polícia Militar do Pará com perda do posto e da patente (vide ID 25053504, fl. 6).

Os documentos acostados no ID 25053504 e 25053505 pelo próprio apelante na petição inicial, evidenciam que o Presidente do IGEPREV foi comunicado oficialmente pelo Ofício nº 001/2010 – CIP de 11/1/2011 acerca da exclusão do recorrido para providencias cabíveis, dando início ao procedimento administrativo para o cancelamento do benefício previdenciário, concedido em agosto de 2010, que recebeu parecer nº 027/2013 favorável e devidamente aprovado (ID 25053505, fls. 2-15), porém, por desídia e morosidade da própria Administração, o benefício não foi efetivamente cancelado até decisão proferida pelo Presidente do IGEPREV, datada de 10/5/2022 (ID 25053506, fls. 5-14), que enfim a determinou, ordenando também “
a instrução de Comissão de Sindicância investigativa com o fim de apurar as irregularidades funcionais que porventura ocorrem nos autos que fizeram perdurar por mais de 11 anos
”.

Portanto, neste contexto, resta demonstrado que os pagamentos indevidos realizados ao apelado após sua exclusão datada de 6/1/2011 ocorreram por erro administrativo operacional interno do próprio IGEPREV que não efetuou concretamente o cancelamento do benefício previdenciário durante mais de 11 anos, não havendo falar em equívoco deinterpretação da lei pela Administração, mas sim de mora/
desídiana
própria
execução do
cancelamento do benefício.

Por outro lado, o recorrido tinha total conhecimento da sua demissão
ex-offício
do quadro da Polícia Militar do Pará com perda do posto e da patente, desde 6/1/2011, podendo-se afirmar, possuir o mesmo, condições de compreender a ilicitude no recebimento do benefício previdenciário ao longo dos anos até 01/06/2022, quando foi cancelado, revelando sua má-fé perante a Administração.

No julgamento do tema 1.009, o STJ adotou entendimento de que na hipótese de erro administrativo (operacional ou de cálculo), como do caso em concreto, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, desde que
não comprovada
a boa-fé objetiva do servidor, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI
N .
8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA .
POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A
afetação como representativo
de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a
maior .
2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244 .182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8 .112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4.
Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo
,
deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe
exigir comportamento diverso perante a Administração Pública
. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244 .182/PB, sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes
termos:Os
pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
7 .

Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão
. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ):Cinge-se a controvérsia na origem acerca da legalidade de ato administrativo do Diretor Geral do Departamento de Administração de Pessoal da Universidade Federal de Alagoas - UFAL, onde se impôs ao impetrante, servidor público do Magistério Superior, o desconto em folha de pagamento de valores recebidos a maior no cálculo de parcela de anuênio no período de 22/2/2020 a 31/3/2015, na ordem de 2% .Como bem decidido pelo acórdão recorrido, de fato, era difícil a identificação do pagamento a maior por parte do servidor, haja vista que nos contracheques não constam o percentual nem a base de cálculo de anuênio. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e
improvido .
Julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos. (STJ -
REsp
: 1769209 AL 2018/0254908-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
19/05/2021) – grifo nosso.

Considerando o ajuizamento da presente ação em 3/6/2022, aplica-se o precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça acima destacado para reconhecer o dever do apelado de ressarcir ao erário o montante financeiro recebido de modo indevido, a título deproventos, pagos no período de 02/agosto/2010 (data da passagem à reserva) até 01/06/2022 (data em que cancelado administrativamente os benefícios).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação interposto, para reformar a sentença e julgar procedente a demanda, invertendo o ônus de sucumbência, conforme fundamentação acima
”.

A controvérsia consiste em verificar se o agravante faz jus à manutenção dos valores percebidos a título de proventos de inatividade, mesmo após ter sido
formalmente excluído da Polícia Militar do Estado do Pará
, com
perda do posto e patente
, por força de decreto publicado em
06/01/2011
.

O agravante foi transferido
ex

officio
para a reserva em 02/08/2010, por atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo, conforme previsão do art. 103, I, da Lei Estadual nº 5.251/85. Contudo,
poucos meses depois
, foi

declarado indigno

para o oficialato

e

demitido
com perda de posto e patente, com publicação oficial em janeiro de 2011.

Malgrado a comunicação formal ao IGEPREV tenha sido realizada à época, a autarquia
somente cancelou o pagamento dos proventos em maio de 2022
,
por falhas e morosidade interna, que inclusive ensejaram a
abertura de sindicância investigativa
.

Assim, os valores percebidos durante o longo intervalo de
11 anos
decorreram
não de interpretação equivocada da norma jurídica
, mas sim de
erro administrativo operacional
,
o que atrai, com exatidão, o tratamento jurídico fixado no julgamento do
Tema 1009/STJ
, segundo o qual:

“Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”

(STJ,
REsp
1.769.209/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
19/05/2021)

Tal entendimento
distingue-se do Tema 531/STJ
, que trata de casos em que a própria Administração
interpreta erroneamente a legislação
,
gerando legítima confiança na legalidade da verba. No presente caso,
não há interpretação errônea de norma jurídica
,
mas sim

inércia da Administração
em executar o ato de cancelamento da verba, mesmo após a perda de posto e patente.

Faz imperioso destacar que há regra expressa na Lei nº
6.833
/2006
, a qual
i
nstitui o Código de Ética e Disciplina da

Polícia

Militar do Pará
,
de que
:

Licenciamento e exclusão a bem da disciplina

Art. 45. O licenciamento e a exclusão a bem da disciplina consistem

no

desligamento da praça das fileiras da Corporação.

Aplicação do licenciamento à bem da disciplina

§ 1º O licenciamento a bem da disciplina será aplicado à praça sem

estabilidade

assegurada, após processo administrativo disciplinar simplificado.

Aplicação da exclusão a bem da disciplina

§ 2º A exclusão a bem da disciplina deve ser aplicada ao aspirante-a-oficial e

à

praça com estabilidade assegurada, após conselho de disciplina.

Remuneração do licenciado ou excluído a bem da disciplina

§ 3º A praça licenciada ou excluída a bem da disciplina não terá direito

a

qualquer remuneração ou indenização.

Demissão

Art. 46. A demissão decorre da declaração do tribunal competente

sobre

a

indignidade ou incompatibilidade com o oficialato, implicando na perda

do

posto

e da patente do oficial julgado, sendo efetivada por ato do Governador.

Remuneração do demitido

Parágrafo único. O oficial demitido não terá direito a qualquer remuneração

ou

indenização.

Seguindo o mesmo raciocínio, a Lei Complementar n
º 39
/2002 que i
nstitui o Regime de Previdência Estadual do Pará
, prevê:

Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário:

I -
o
segurado obrigatório e o dependente que vier a falecer;

II -
o
segurado obrigatório que for exonerado, dispensado, demitido ou desligado;

Portanto,
ao contrário do que defende o agravante,
não se pode presumir
a

sua
boa-fé
no presente caso, a uma porque

Ignorantia
legis
neminem

excusat
, que significa "
a ignorância da lei não desculpa ninguém
"
, traduzindo
n
ão se pode alegar desconhecimento da lei como justificativa para sua infração
; a duas
,
está

expressamente previsto
no

Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, corporação da qual fazia parte o agravante
e da qual não pode escusar em conhecer
,
que a demissão implica na perda do direito a qualquer remuneração
,
ao passo que a LC 39/2002
impõe
a perda de segurado obrigatório em caso de demissão
; a três, é inconcebível que o agravante acreditasse de boa-fé que mesmo demitido e tendo
perd
ido
o posto e a patente d
e
oficial
, ainda assim, teria direito a continuar recebendo seus proventos.

Veja-se
os julgados dos Tribunais Pátrios
em hipótese assemelhada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS PAGOS APÓS AFASTAMENTO DO
SERVIÇO .
ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.009/STJ.
APLICAÇÃO .
AUSÊNCIA DE BOA FÉ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. I - O
eg
. STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1 .769.306/AL e 1.769.209/AL, Tema 1 .009/STJ, fixou a tese de que "os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido" II -
Por ser possível ao servidor constatar que eram indevidos os valores que recebeu, não se sustenta a sua alegação de que agiu de boa-fé, notadamente quando sua conduta concorreu para o pagamento de remuneração por serviço não prestado
. III -
Ausente a boa-fé do servidor público, é devido o ressarcimento ao Erário dos valores recebidos em razão do erro operacional da Administração.
IV - Apelação provida.

(TJ-DF 07002950420228070018 1602291, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/08/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/08/2022)
– grifo nosso.

Ementa: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDOR
PÚBLICO .
BOLSA RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. VERBAS RECEBIDAS INDEVIDAMENTE. TEMA 1009
STJ .
BOA-FÉ AFASTADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (tema 1009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado
em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.
2 .

Configurada a má-fé do servidor público ao receber valor que sabia ser indevido, é lícita a determinação de ressarcimento ao Erário, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07092144520238070018 1891690, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 11/07/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)
–
grifo nosso
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO LABORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
CONHECIMENTO DOS FATOS POR PARTE DA APELANTE – DIRETORA DA ESCOLA ESTADUAL E GENITORA DO SERVIDOR
–
CONDUTA MANIFESTAMENTE DOLOSA – MÁ-FÉ EVIDENCIADA – DEVER DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
– PRETENSÃO IMPRESCRITÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Importa em evidente enriquecimento ilícito e lesão ao erário o recebimento de remuneração por parte de servidor público sem a devida contraprestação laboral, a impor o dever de ressarcimento aos cofres públicos.
2 .

É inconcebível que a apelante, na condição de diretora da escola, a quem incumbia a atribuição de zelar pela regular frequência dos servidores da instituição de ensino, tenha agido de boa-fé e destituída de qualquer desonestidade, ao permitir que seu próprio filho permanecesse recebendo remuneração sem a devida contraprestação laboral na escola
.

(TJ-MT 00064950320138110041 MT, Relator.: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 26/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/07/2022)
– grifo nosso.

Portanto, o comportamento do agravante
não se alinha aos padrões de lealdade e cooperação exigidos pelo CPC (
arts
. 5º e 6º)
,
tampouco guarda compatibilidade com a
confiança legítima e a boa-fé objetiva
.
Seu dever de
restituir os valores recebidos indevidamente é inarredável
,
sob pena de afronta ao princípio da moralidade administrativa e ao art. 884 do Código Civil.

O agravante alega,
ainda
, que eventual restituição ao erário deveria observar como
termo inicial do prazo prescricional
a data de
11/04/2017
, quando foi exarada a manifestação jurídica da PROJUR/IGEPREV no processo administrativo. Sustenta que somente a partir desse marco restaria caracterizada eventual falha administrativa, afastando a possibilidade de restituição de valores anteriores à referida data.

Todavia, cumpre destacar que
tal questão não foi objeto de deliberação na sentença de primeiro grau
, tampouco integrou o conteúdo da decisão monocrática ora agravada. Ademais,
não houve prévia provocação do contraditório quanto a essa tese
jurídica
, tratando-se de argumento
inovador
, formulado
pela primeira vez em sede de agravo interno
.

pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez ser o Tribunal instância revisora, e, assim, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, ainda que se trate de questão de ordem pública, sob pena de supressão de instância e burla o princípio do duplo grau de jurisdição

Nos termos do
art. 10 do Código de Processo Civil
, é vedado ao julgador decidir com base em fundamento sobre o qual
não tenha sido oportunizado às partes se manifestarem previamente
, salvo quando se tratar de matéria de ordem pública, o que
não é o caso
.

Confira-se:

"Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

E mais:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1 .
CONTROVÉRSIA. Sentença de improcedência do pedido para reconhecimento da abusividade do valor de cadastro. Insurgência recursal do autor, fundada na abusividade da cobrança das tarifas de avaliação e registro.
2 .
INOVAÇÃO RECURSAL.
Configurada. Matéria não aduzida em primeiro grau. Impossibilidade de análise do tema, sob pena de supressão de
instância .
Inteligência do art. 1.014 do CPC/15
.
3 .
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Reconhecimento, de ofício. Violação dos incisos III, IV, V, VI e VII do art. 80 do CPC/
15 .
Aplicação de multa processual fixada no percentual de 7% sobre o valor atribuído à causa. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1008972-40 .2023.8.26.0032 Araçatuba, Relator.: Luís
H .
B.
Franzé
, Data de Julgamento: 25/01/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/01/2024)

– grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ASTREINTES IMPOSTAS EM DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DA
AUTORA .
PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA E DA QUANTIA POSTULADA A TÍTULO DE ASTREINTES QUE NÃO FOI SUBMETIDA A EXAME POR PARTE DO JUÍZO DE ORIGEM. EVIDENTE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO
.
SENTENÇA MANTIDA.
Inviável o exame de matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC, Apelação
n .
5028814-35.2021.8.24 .0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Volnei Celso Tomazini, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 08-02-2024).

(TJ-SC - Apelação: 5028814-35 .2021.8.24.0008, Relator.: Volnei Celso Tomazini, Data de Julgamento: 08/02/2024, Segunda Câmara de Direito Civil)
– grifo nosso.

Assim,
não cabe a este colegiado conhecer da matéria pela via estreita do agravo interno
, sob pena de supressão de instância e violação às garantias processuais das partes.

Ante o exposto,
conheço e nego
provimento ao recurso de agravo interno
,
mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
20
de
outubro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/10/2025